Tribunal: STF
Processo: AI 556099
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Competência. Complementação de
   aposentadoria. Entidades de previdência privada. Controvérsia de
   caráter cível decorrente do contrato firmado com a entidade
   privada de previdência. 3. Competência da justiça comum.
   Precedentes. 4. Agravo conhecido e convertido em recurso
   extraordinário para declarar competente a justiça comum.